Tribunal: TJSP
Processo: 1001610-32.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário. Embargos à execução. Mantido o afastamento da ilegitimidade passiva de JV Brilhante, por fazer parte da rede supermercados contratante. Improcedência. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Exegese do art. 1010, inc. III, do novo CPC. Honorários recursais. Majoração. Possibilidade. Art. 85, §11, do CPC/15.

Recurso não conhecido,

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário. Embargos à execução. Mantido o afastamento da ilegitimidade passiva de JV Brilhante, por fazer parte da rede supermercados contratante. Improcedência. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Exegese do art. 1010, inc. III, do novo CPC. Honorários recursais. Majoração. Possibilidade. Art. 85, §11, do CPC/15.

Recurso não conhecido, em parte, e, na parte conhecida, a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760665
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001610-32.2019.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que são apelantes JV
BRILHANTE E CIA LTDA ME, ROGÉRIO QUEIROZ BRILHANTE e QUEIROZ &
BRILHANTE LTDA, é apelado CARLOS ANTONIO DE BRITO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001610-32.2019.8.26.0127 - Carapicuíba - Voto no 43.030 - Cida
2
VOTO No: 43.030
APEL.No: 1001610-32.2019.8.26.0127
COMARCA: Carapicuiba
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Leila França Carvalho Mussa
APTE. : JV Brilhante e Cia Ltda., Rogério Queiroz Brilhante e Queiroz Brilhante
Ltda.
APDO. : Carlos Antônio de Brito de Oliveira
Ação revisional de contrato bancário. Embargos à
execução. Mantido o afastamento da ilegitimidade
passiva de JV Brilhante, por fazer parte da rede
supermercados contratante. Improcedência. Ausência
de impugnação específica aos fundamentos da
sentença. Exegese do art. 1010, inc. III, do novo CPC.
Honorários recursais. Majoração. Possibilidade. Art.
85, §11, do CPC/15.
Recurso não conhecido, em parte, e, na parte
conhecida, a que se nega provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto da r. sentença
proferida às fl. 152/156, que reconheceu a ilegitimidade passiva de Rogério Queiroz
Brilhando e julgou improcedentes os Embargos à Execução e determinou o
prosseguimento da execução.
Os vencidos reiteram a preliminar de ilegitimidade passiva de
JV Brilhante, reafirmando que o contrato foi firmado por Queiro Brilhante. No mérito,
repetem os fundamentos deduzidos inicialmente.
Recurso recebido, processado, com a dispensa do preparo
pela concessão da gratuidade, e respondido.
É a suma do necessário.
Analisa-se, inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva
de JV Brilhante e Cia. Ltda.
O tema da legitimidade “ad causam” deve ser compreendido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001610-32.2019.8.26.0127 - Carapicuíba - Voto no 43.030 - Cida
3
pela pertinência subjetiva da ação em si mesmo considerada segundo as
consequências criadas por aplicação da norma que se afirma existente em seu
benefício no exercício do direito constitucional de ação. Haverá a ilegitimidade ativa
se o autor não for contemplado pela norma como o titular do direito que reclama
reconhecimento e aplicação, havendo a ilegitimidade passiva quando o réu não for a
pessoa indicada pela norma como aquela que deve suportar as consequências da
sentença condenatória, se for o caso.
Pelo que se depreende do exame dos autos da Execução, o
contrato foi firmando envolvendo a Rede de Supermercados Brilhante, da qual a
empresa em questão faz parte e daí decorre sua legitimidade passiva.
No mais, o recurso examinado não pode ser conhecido.
E isto porque o recurso traduz para o processo a necessidade
de sua continuidade com a finalidade de o Tribunal reexaminar a matéria
controvertida, porquanto injusta a decisão que se impugna, relevando-se para tanto
determinadas razões, que, à evidência, devem ser motivadas na peça de
encaminhamento para que possa ser devolvida, reapreciada e a final solucionada.
À semelhança da petição inicial no ajuizamento de qualquer
ação, que deve preencher as condições da ação e do processo, o recurso também se
condiciona a tanto e mais: é indispensável que seja encaminhado em petição
construída sob premissas lógicas até ser atingido o silogismo finalmente, sem o qual
não é possível conhecer as razões da inconformação do vencido e o porquê da
revogação da decisão que é enfrentada.
Para que seja conhecido como tal, é indispensável a
demonstração do desacerto da r. sentença, a razão que impõe a sua reforma. Não
tendo o recorrente, em momento algum, exposto os fundamentos que entende
cabível para contrariar a r. decisão proferida, é de rigor o não conhecimento dessa
parte do recurso.
A respeito do tema, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001610-32.2019.8.26.0127 - Carapicuíba - Voto no 43.030 - Cida
4
Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CPC, ART. 514, II.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
1.
A
regularidade
formal
é
requisito
extrínseco
de
admissibilidade da apelação, impondo ao recorrente, em suas
razões, que decline os fundamentos de fato e de direito pelos
quais impugna a sentença recorrida.
2. Carece do referido requisito o apelo que, limitando-se a
reproduzir “ipsis litteris” a petição inicial, não faz qualquer
menção ao decidido na sentença, abstendo-se de impugnar o
fundamento que embasou a improcedência do pedido.
3. Precedentes do STJ.
4. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp
553242/BA, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
09/12/2003, DJ 09/02/2004 p. 133).
“PROCESSUAL
CIVIL.
APELAÇÃO.
REPETIÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA INICIAL. COMODISMO INACEITÁVEL.
PRECEDENTES.
1. Recurso Especial interposto contra v. Acórdão que
considerou indispensável que na apelação sejam declinadas as
razões pelas quais a sentença seria injusta ou ilegal.
2. O Código de Processo Civil (arts. 514 e 515) impõe às partes
a observância da forma segundo a qual deve se revestir o
recurso apelatório. Não é suficiente mera menção a qualquer
peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou
arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a
reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento
jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo
inaceitável, devendo ser afastado.
3. O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da
sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das
razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001610-32.2019.8.26.0127 - Carapicuíba - Voto no 43.030 - Cida
5
outras peças anteriores. No entanto, só os já desvendados
anteriormente
não
são
por
demais
suficientes,
sendo
necessário o ataque específico à sentença.
4. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao
julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando
a competência recursal originária do Tribunal.
5. Precedentes das 1a, 2a, 5a e 6a Turmas desta Corte Superior.
6. Recurso não provido.” (REsp 359080/PR, Rel. Ministro José
Delgado, Primeira Turma, julgado em 11/12/2001, DJ
04/03/2002 p. 213).
No caso dos autos, os fundamentos adotados pela r. sentença
sequer foram atacados no recurso ora examinado, em afronta ao princípio da
dialeticidade.
Desta feita, não se conhece de parte do recurso, por
infringência ao art. 1010, inc. III, do novo CPC.
Respeitadas as abalizadas opiniões em contrário, esta
Relatoria é partidária do entendimento de que a mera reprodução, com pequenas
alterações de estilo, de razões já invocadas anteriormente ao MM. Juízo “a quo” não
perfaz a necessária impugnação específica à r. decisão guerreada, como requer a lei
processual, fato que impede, na espécie, o reconhecimento da petição apresentada
como recurso de apelação.
Por fim, de acordo com o art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o
recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado
vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal,
observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
Assim, majora-se os honorários devidos pelo vencido para 12% do valor da causa.
Posto isto, não se conhece, de parte, do recurso e, na parte
conhecida, nega-se provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001610-32.2019.8.26.0127 - Carapicuíba - Voto no 43.030 - Cida
6
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica